Tribunal: STF
Processo: Rcl 2536
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS AO CABIMENTO DA RECLAMATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO
 TRANSITADA EM JULGADO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECRETO-LEI N.
1.942/82, QUE RESTRINGIU O CONTEÚDO DO DECIDIDO NA ACi N. 9.621.
TERRAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA
DECISÃO DESTE TRIBUNAL.
1.      Ainda que a impugnação vise a
desconstituir decisão que deferiu o levantamento de valores
referente à indenização por desapropriação, o ato que eventualmente
estaria a violar pronunciamento dessa Corte seria a sentença
proferida na ação desapropriatória, que não foi hostilizada.
2.      Não
 cabe reclamação para desconstituir decisão transitada em julgado.
Precedentes.
3.      O decreto-lei n. 1.942/82, a pretexto de efetivar o
 cumprimento da decisão proferida na ACi n. 9.621, que definiu ser a
 União a titular de imóveis situados no Estado do Paraná, acabou por
 restringi-la. Precedentes.
4.      Agravo regimental a que se nega
provimento.